Tribunal: TJSP
Processo: 1017281-27.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços em compressores. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com reparação de danos materiais e morais. Defeitos que tornaram os compressores indisponíveis para utilização. Falta de lubrificação constatada em perícia. Dano material comprovado. Indenização a este título devida. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços em compressores. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com reparação de danos materiais e morais. Defeitos que tornaram os compressores indisponíveis para utilização. Falta de lubrificação constatada em perícia. Dano material comprovado. Indenização a este título devida. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré parcialmente provido.
3. Compressores com defeito. Não comprovação do conserto ou mesmo que os danos foram causados por carga horária excessiva. Ausência de lubrificação com óleo indicado pelo fabricante dos compressores que ocasionou os problemas. Dano material comprovado, com exceção do valor da nota fiscal de fls. 200.
4. Dano moral não configurado. Inadimplemento contratual.
5. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte.